Tribunal: TJSP
Processo: 2006571-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido liminar deduzido nos autos do habeas corpus – Inadmissibilidade – Irrecorribilidade da decisão – O despacho que indefere liminar não se confunde com a decisão monocrática prevista no artigo 253 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Precedentes do TJ-SP e dos Tribunais Superiores – RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido liminar deduzido nos autos do habeas corpus – Inadmissibilidade – Irrecorribilidade da decisão – O despacho que indefere liminar não se confunde com a decisão monocrática prevista no artigo 253 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Precedentes do TJ-SP e dos Tribunais Superiores – RECURSO NÃO CONHECIDO.